Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710247-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: ANA MARIA LEITE ESTEVES D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -ABEC interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo IL. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n 0707094-90.2017.8.07.0001, ajuizado em face de ANA MARIA LEITE ESTEVES, na qual foram indeferidos os pedidos de consulta via SISBAJUD (ID 187376554 da origem). Eis a r. decisão agravada: “A) Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. B) A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastra Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Mantenham-se os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente. Intimem-se.” Inconformada, a exequente recorre. Afirma que as diligências convencionais realizadas nos autos foram todas infrutíferas. Diz que “a última consulta BACENJUD ocorrida no feito se deu em 01/02/2021 (ID 83603312), há mais de dois anos”. Defende a tese de possiblidade de renovação da pesquisa ao atual sistema SISBAJUD, com a funcionalidade de repetição automática. Ao final requer o provimento do recurso, com “a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a diligência pleiteada sedo renovada a consulta de ativos e aplicações financeiras em nome da executada, via SISBAJUD, sendo implementada a modalidade “teimosinha”, haja vista a modificação no sistema de consulta de aplicações e ativos financeiros (BACENJUD – SISBAJUD), e o lapso temporal de mais de 12 (doze) meses decorrido da última consulta, conforme leciona a jurisprudência do STJ e das Turmas deste Colendo Tribunal de Justiça.” Preparo regular identificado (ID 56961594). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator